Tribunal: TJES
Processo: 0000358-20.2021.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000358-20.2021.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO FERREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000358-20.2021.8.08.0037

APELANTE: CRISTIANO FERREIRA DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CRISTIANO FERREIRA DA COSTA em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, à pena de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena mediante aplicação da lei penal vigente à época dos fatos, reconhecimento da atenuante da confissão, abrandamento de regime, substituição por penas restritivas de direitos e gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente o depoimento da vítima e de testemunha policial, sustenta a condenação pelo descumprimento de medida protetiva; (ii) determinar se a aplicação da pena de reclusão prevista na Lei nº 14.994/2024 a fatos ocorridos em 2021 viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelos Boletins Unificados, pela declaração da vítima e pelo depoimento de policial militar colhido sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, geralmente cometidos na clandestinidade, conforme orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

O depoimento de agentes públicos goza de presunção de credibilidade e serve como meio de prova idôneo quando harmônico com os demais elementos dos autos.

O dolo do agente resta configurado, uma vez que o réu admitiu ter ciência das medidas protetivas e, voluntariamente, aproximou-se da residência da vítima sob a justificativa de realizar mudança para o pavimento inferior do imóvel.

A aplicação da pena de reclusão introduzida pela Lei nº 14.994/2024 a crime ocorrido em 2021 configura retroatividade prejudicial ao réu, devendo-se observar o preceito secundário vigente à época do fato, que previa pena de detenção.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa no ambiente doméstico, conforme Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça.

O exame do pleito de gratuidade da justiça compete ao juízo da execução penal, momento adequado para aferir a situação financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção.

Lei penal posterior que agrava a sanção (
novatio legis in pejus
) não retroage para atingir fatos praticados antes de sua vigência.

É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: art. 24-A, da Lei 11.340/2006; inciso VII do art. 386, e art. 804, do Código de Processo Penal; Lei 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC; STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE; CNJ, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000358-20.2021.8.08.0037

APELANTE: CRISTIANO FERREIRA DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CRISTIANO FERREIRA DA COSTA
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES (ID 18515491), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 18515493), a defesa requer a absolvição do apelante com esteio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, suscita a violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, argumentando que a sentença aplicou indevidamente a pena de reclusão prevista na Lei nº 14.994/2024 a fatos ocorridos em 2021, quando o preceito secundário previa detenção.

Requer o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o abrandamento do regime prisional, a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, além da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 19:24 horas, na rua de cima do depósito da Constrular, Santa Cecília, neste município e comarca, o denunciado, descumpriu a decisão judicial exarada nos autos da medida de proteção nº 000544-48.2018.8.08.0037, ao se aproximar da vítima M. D. F. D. S. C., desrespeitando a determinação de afastamento de 200 (duzentos) metros de distância estabelecido pela decisão mencionada. (...)”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A apelação criminal interposta por

CRISTIANO FERREIRA DA COSTA
busca a reforma da sentença condenatória, requerendo a absolvição, sob fundamento de ausência de provas.

O conjunto probatório constante dos autos é claro quanto à materialidade e à autoria delitiva.

A materialidade está consubstanciada no Boletim Unificado (ID 18515172, parte 01, pp. 05/07), na
declaraç
ão
prestada pela vítima na fase inquisitorial
, bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual e na prova testemunhal.

A vítima,
M.
D.
F.
D.
S. C.
, em sede policial, relatou ter Medidas Protetivas em desfavor do réu. Segundo o seu relato, no dia dos fatos, ao chegar à sua residência deparou-se com o acusado realizando uma mudança para pavimento inferior do imóvel. Narrou, outrossim, que não houve discussão, tendo apenas acionado a Polícia Militar.

Em juízo, a vítima reiterou a narrativa dos fatos, afirmando que o réu descumpriu a ordem judicial ao se mudar para a casa situada abaixo da sua. Ao ser indagada pela defesa, ela afirmou que o acusado representava uma ameaça e que sentia medo dele.

O depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com aquele anteriormente registrado na esfera policial.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

A policial militar Keylla Caçador confirmou, em juízo, o teor da declaração prestada na fase inquisitorial. Ela afirmou que a ocorrência originou-se do descumprimento de medidas protetivas.

Relembro que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são

firmes e sem contradições
, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

O próprio apelante, sob o crivo do contraditório, confirmou ter ciência das medidas protetivas. Narrou que apenas pretendia realizar a mudança de sua esposa para o pavimento inferior do imóvel, em decorrência da impossibilidade de arcar com aluguel, e relatou que passaria a residir na casa de sua genitora, pois sabia que não poderia permanecer no local.

A propósito, a doutrina de Renato Brasileiro leciona:

"O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual). Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o agente tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada.

No caso em análise, o apelante confessou que
tinha plena ciência da medida protetiva
e, ainda assim,
aproximou-se da
residência da
vítima.

Deste modo, a despeito das alegações defensivas, entendo que o conjunto probatório é suficiente para a condenação.

Em relação à dosimetria, o juízo de origem procedeu à fixação da reprimenda nos seguintes termos:

Na fixação da pena, considero:
Culpabilidade:
normal à espécie.
Antecedentes:
não há registro de condenações definitivas.
Conduta social e personalidade:
não suficientemente conhecidas.
Motivos:
irrelevantes para além do dolo inerente à infração.
Circunstâncias:
normais.
Consequências: regulares. Comportamento da vítima:
não contribuiu para o evento.

Pena base fixada em 02 (dois) anos de reclusão, que torno pena definitiva, diante da ausência de agravantes, atenuantes (exceto a confissão espontânea, já considerada na fixação mínima), causas de aumento ou de diminuição.

A defesa alega que o magistrado de primeiro grau aplicou o preceito secundário da Lei nº 14.994/24. Aduz que o crime ocorreu em 2021 e a referida aplicação viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
Assiste razão à defesa neste ponto.

O Juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal, não tendo valorado negativamente qualquer circunstância judicial.

Considerando que o delito foi praticado no ano de 2021, quando o preceito secundário do delito previa a pena de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção, readequo a pena-base para o mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, tendo a pena-base sido estabelecida no mínimo legal, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em observância à
Súmula nº 231 do STJ
, que veda a redução da reprimenda abaixo do piso legal nesta etapa. Inexistem agravantes.

Na terceira fase, verifico que não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Desta feita, fixo a
PENA DEFINITIVA em
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Quanto ao pedido de aplicação de medidas alternativas, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da súmula nº 588, do STJ.

Por fim, em relação ao pleito de
gratuidade da justiça
, "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para fixar a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)